Tribunal: TJSP
Processo: 0023605-23.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESABONADOR. DECISÃO MANTIDA. Nada obstante o preenchimento do requisito objetivo, o subjetivo, no presente, não se encontra preenchido, haja vista o histórico criminal e prisional desabonadores, com cometimento de faltas média e grave recente, esta ainda pendente

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESABONADOR. DECISÃO MANTIDA. Nada obstante o preenchimento do requisito objetivo, o subjetivo, no presente, não se encontra preenchido, haja vista o histórico criminal e prisional desabonadores, com cometimento de faltas média e grave recente, esta ainda pendente de homologação. Benefício que implica reduzido controle estatal. A reabilitação da conduta carcerária pela autoridade administrativa não vincula o julgador, que, na análise do requisito subjetivo do livramento condicional, deve avaliar o comportamento do condenado durante toda a execução da pena, a fim de aferir o seu mérito (CP, art. 83, III, "a" e Tema 1162 do STJ). Despicienda, no presente, a realização de exame criminológico, sem prejuízo de que, em caso de eventual absolvição da falta grave, o pedido de livramento condicional venha a ser reformulado em primeira instância, diante das novas circunstâncias.
Agravo defensivo desprovido.